Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-16.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002607-16.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Contrato Bancário. Cláusulas Abusivas. Capitalização de Juros. Liquidez do Título Executivo. Mora Automática.

I.

Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em Discussão

2. Avaliar se o contrato bancário continha cláusulas abusivas, incluindo capitalização de juros e ausência de pactuação clara sobre encargos cobrados, bem como a alegada ausência de mora devido a encargos abusivos e ausência de informação adequada.

III. Razões de decidir

3. O título executivo está de acordo com a legislação vigente, e o demonstrativo de débito foi devidamente apresentado, refutando a alegação de ausência de liquidez.

4. A capitalização de juros é válida e permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A acumulação de juros moratórios e multa é permitida, pois tratam-se de encargos com natureza jurídica distintas.

6. A mora é configurada automaticamente pelo inadimplemento das obrigações (mora
ex re
), não necessitando de notificação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
"A capitalização de juros e demais encargos previstos em contrato bancário, desde que expressamente pactuados, são válidos, e a mora decorre automaticamente do inadimplemento, dispensando notificação adicional".

______________

Dispositivos Relevantes Citados:

Código Civil, art. 394; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência Relevante:

STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 13/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA
, SERGIO ECKER e LUISA DIDOMENICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no
1002607-16.2023.8.11.0087), opostos pelo apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, por considerar que “
analisados todos os pontos embargados, não assiste razão a parte embargante em nenhum deles
”
; a r. sentença condenou os embargantes/apelantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf.
Id. no 228310724).

Os apelantes alegam, em suma, que a sentença merece reforma, pois o contrato firmado contém cláusulas abusivas, desequilibradas e prejudiciais ao consumidor, caracterizando uma lesão contratual, em desacordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirmam que, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser aplicadas as normas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova, uma vez que se encontram em situação de hipossuficiência em relação à instituição financeira. Além disso, eles defendem que a capitalização de juros é ilegal, pois não foi prevista de forma clara no contrato, e que as normas que a permitem são inconstitucionais, uma vez que devem ser regulamentadas por lei complementar.

Os apelantes também argumentam que a ausência de mora deve ser considerada, uma vez que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza essa condição e que não houve notificação válida para a constituição em mora. Ademais, os apelantes apontam que o valor cobrado pelo banco, de R$ 433.660,41, está superestimado e não reflete o verdadeiro saldo devedor.

Por fim, os apelantes ressaltam que o banco não apresentou a documentação adequada, como demonstrativos claros de cálculo que incluíssem os critérios de correção monetária.

Pedem, pois, a cassação da sentença “
a fim de reconhecer de plano a nulidade da execução pela ausência de liquidez do título executivo; Ou subsidiariamente, REFORMAR, em sua integralidade, a sentença recorrida para que a instituição seja objurgada a apresentar compensação de forma simples, mediante apresentação de demonstrativo de cálculo explicativo, sem incidência da capitalização de juros no negócio bancário, e prática de cumulação de multa com juros moratórios
” (cf. Id. no 228310725)

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 228310727).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, os embargantes sustentam a nulidade da execução, alegando, entre outros pontos, a ausência de um demonstrativo de cálculo, a vedação da capitalização de juros, a falta de pactuação expressa sobre a capitalização, a improcedência da multa cumulativa e a ausência de mora.

O MM. Juiz rejeitou a alegação sobre a falta de demonstrativo de cálculo, considerando que este já havia sido apresentado; destacou que a revisão de cláusulas contratuais só é permitida em casos excepcionais, cabendo à parte embargante provar abusividade nas cobranças, sendo as alegações dos embargantes genéricas e insuficientes.

Quanto à cédula de crédito bancário, o juiz confirmou que é um título executivo extrajudicial e sua execução estava conforme a legislação. A capitalização de juros foi prevista no contrato e era legal, assim como a cobrança cumulativa de juros e multa, por serem de naturezas distintas.

Nas razões recursais, os embargantes/apelantes simplesmente reafirmam a tese de abusividade, mas sem razão.

No que diz respeito à alegação de ausência de demonstrativo de cálculo, essa se revela infundada, uma vez que o demonstrativo de débito foi devidamente acostado aos autos principais (cf. Id. no 107950847 dos autos no 1000165-77.2023.8.11.0087).

Com relação à capitalização de juros, o eg. STJ já definiu que é “
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541).

Reeditando esse entendimento, recentemente, por meio do julgamento do REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança

de

juros

capitalizados

nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa

firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências

vedadas

nesta

esfera

recursal

extraordinária,

em virtude

dos

óbices

contidos

nos

Enunciados

5

e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2

Relativamente

aos

pactos

não

exibidos,

verifica-se

ter

o Tribunal

a

quo

determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo

qual

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a

autora

pretendia

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Assim, tendo a capitalização sido claramente prevista (cf. Id. no 107950842 dos autos no 1000165-77.2023.8.11.0087), a sua aplicação é válida e legal,
de modo que também não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da sentença.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

Ademais, a cumulação de juros moratórios com a multa é permitida, pois se trata de encargos com naturezas jurídicas distintas. A multa, caracterizada como cláusula penal, pode coexistir com os juros, que têm caráter moratório.

Por fim, a questão da mora não exige notificação para a constituição, pois o inadimplemento da obrigação implica em mora
ex re
, ou seja, a mora é automática, bastando o descumprimento da obrigação para sua configuração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante,
observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024